Tribunal: TJES
Processo: 5002405-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002405-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CLAUDIA DANYELLI SANTOS MARCELINO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO FOI OMISSA AO NÃO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O PEDIDO CONTRAPOSTO E A AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE OBRIGUE A RÉ À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A DECISÃO EMBARGADA NÃO POSSUI OMISSÃO UMA VEZ QUE DE FORMA CLARA SE DEMONSTRA QUE QUALQUER IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PODE SER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADEMAIS, O IMPROVIMENTO DO RECURSO E CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA INDICA O NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES E PEDIDOS REALIZADOS EM SEDE DO RECURSO INOMINADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)